Tribunal: TJDFT
Processo: 0726663-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REDUÇÃO DE ATÉ 50% DA JORNADA DE TRABALHO. SEM COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (ação de conhecimento no 0728491-53.2023.8.07.0016), que deferiu o pedido do agravado de redução de sua carga horária de trabalho em 50%, sem retorno à sua jornada original de trabalho, sem compensação de horário e sem redução da sua remuneração
3. No presente recurso, o Distrito Federal aduz que, em que pese a legislação conceder tal precedente (art. 61 da LC do DF 840/2011), a Administração está cingida ao princípio da legalidade, na forma do art. 37 da CF/88. Entende que não pode o Poder Judiciário decidir sobre a gestão dos recursos humanos da Administração do DF e, consequentemente, definir as jornadas de trabalho dos servidores locais, à revelia do permissivo legal. Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a presença do periculum in mora, já que a manutenção da decisão durante a tramitação do feito, fará com que o agravado, receba “sem trabalhar”, verba que será dada como irrepetível diante do seu caráter alimentar (ID 48623522).
4. Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 49030453).
5. Na origem, verifica-se na sentença homologatória de acordo (ID 160074736), que a guarda do menor é compartilhada e seu lar referencial é o paterno, logo, a criança permanece a maior parte do tempo sob responsabilidade do pai, ora agravado. Consta dos autos, o relatório médico (ID. 160076849 Pág. 107), datado de 28.12.2020, sobre a doença da mãe da criança, que, ao menos à época, não conseguia corresponder aos cuidados necessários à filha. Nesse contexto, constata-se tratar de servidor público, com filha portadora de Síndrome de Down, o qual necessita acompanhá-la nos tratamentos para seu melhor desenvolvimento.
6. A concessão de horário especial para servidor público distrital, que tenha dependente com deficiência, encontra-se prevista na Lei Complementar no 840/2011, veja-se: “Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (...) § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial”.
7. Destaca-se que, nos termos da legislação supra, o percentual da redução da jornada foi majorado de “até 20%” para “até 50%” por força da LC no 954/2019, que alterou a redação da LC no 840/2011.
8. Portanto, resta evidente, neste juízo de cognição sumária, que a pretensão do autor encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência desta Casa de Justiça, pois a criança precisa de acompanhamento diário em suas atividades, inclusive com estímulos em casa, conforme consta nos relatórios médicos e, no momento, possui apenas o suporte paterno para a realização dessas atividades, sendo notório que o desenvolvimento das crianças ocorre de forma diária, não podendo a menor ser prejudicada ou atrasada no desempenho dos tratamentos que buscam lhe dar qualidade de vida. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do Distrito Federal e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferimento da suspensão da medida de urgência vindicada até o julgamento de mérito da demanda original.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão recorrida.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).